Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos 0718511-74.2021.8.07.0009, que indeferiu o pedido de inclusão de um dos devedores no polo passivo, sob o fundamento de que o domicílio dele é em Águas Lindas de Goiás/GO, local que também foi escolhido pelas partes como foro de eleição para dirimir os conflitos decorrentes do negócio jurídico em questão.

II. Argumenta o recorrente que a execução foi iniciada apenas em face de um dos devedores (com domicílio em Samambaia) e que o redirecionamento da execução não implicaria a modificação da competência do Juízo. Assim, postula a reforma da decisão agravada para que seja dado prosseguimento à execução com a inclusão do devedor solidário no polo passivo.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. Da leitura dos autos originais, verifica-se que a execução foi iniciada apenas contra MIRIAM DE SOUZA CARDOSO, que possui domicílio em Samambaia. Esgotadas as tentativas de localização de bens da executada que pudessem garantir o pagamento do crédito, o credor requereu o redirecionamento da execução para ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA, que possui domicílio em Águas Lindas. Vê-se, ainda, que o contrato constitutivo do crédito executado possui cláusula de eleição de foro em Águas Lindas de Goiás, que também é o domicílio da exequente.

V. Da leitura do art. 4o da Lei 9.099/95, que dispõe sobre a competência nos Juizados Especiais Cíveis, a primeira conclusão que se extrai é a de que a competência é do Juízo de Águas Lindas de Goiás/GO, o que é ratificado pela existência de cláusula de eleição de foro também em Águas Lindas/GO. Ademais, tratando-se de relação de consumo, ainda que se trata de competência territorial, quando o consumidor figura no polo passivo, o magistrado pode, de ofício, declinar sua competência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que nas relações de consumo a competência é absoluta, matéria de ordem pública. Nesse sentido: Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020).

VI. No caso, o consumidor é a parte ré na relação jurídica processual, sendo certo que não há qualquer benefício para o consumidor que a ação seja proposta longe do seu domicílio, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a inclusão do devedor solidário no polo passivo, ainda mais quando já encerrada a atividade executiva em face do credor primitivo.

VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas.

VIII. Sem condenação em honorários.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95